Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742056-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (proc. no 0715952-83.2022.8.07.0018) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 139253320, págs. 1-8). 2. A decisão suspendeu o cadastro do agravado na dívida ativa ou CADIN quanto aos processos administrativos no 00090_00014773_2018_85; 00090_00018993_2017_05; 00090_00019987_2017_67; 0090_000173_2017; 0090_000189_2017; 0098_001013_2014 e 0098_001344_2014, mediante prévio depósito integral (compreendido o valor principal, multa de mora e juros de mora) em dinheiro, no importe de R$ 15.144,30 (quinze mil cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos), no prazo de 5 (cinco) dias. 3. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deve ser deferida a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que é descabida a alegação de prescrição ou de caducidade das autuações aplicadas, uma vez que o decurso do tempo na esfera administrativa se deu em razão das impugnações e dos recursos apresentados pelo próprio agravado, não podendo ser atribuído ao Distrito Federal. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. Constitui direito subjetivo do agravado a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o depósito integral e atualizado dos valores questionados. Precedente do STJ: REsp no 1.381.254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. 11. A decisão recorrida observou a jurisprudência e condicionou a suspensão do crédito tributário ao depósito integral dos valores objeto da controvérsia, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravada não tenha êxito em sua pretensão, pois a inscrição em dívida ativa ou no CADIN poderá ser providenciada pelo Distrito Federal, em decorrência do exercício regular do direito. 13. Quanto à prescrição, como a matéria ainda não foi objeto de deliberação na origem, o seu conhecimento nesta esfera recursal implicaria supressão de instância, a qual não pode ser tolerada, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 14. Neste juízo de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO